Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707453-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALES GONCALVES DA SILVA e OUTROS contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por NILSON TAKEO HAMADA e LEANDRO MENDES DE SOUZA, deferiu a antecipação de tutela e determinou a imissão dos autores na posse do imóvel ocupado pelos réus. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 44456805). Os embargos de declaração pelos agravantes foram rejeitados com aplicação de multa (ID 44621746/45179959). Contra a decisão monocrática do Desembargador relator, JALES GONCALVES DA SILVA e OUTROS interpõem agravo interno a fim de que seja reconsiderada a decisão anterior. Caso não seja esse o entendimento, pleiteiam o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 45266630). Contrarrazões apresentadas (ID 46363251). Em consulta ao processo na instância de origem, observa-se que foi proferida sentença. Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno (ID 157672936, autos originais). JULGO PREJUDICADOS os recursos. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. MANTENHO a multa aplicada em embargos de declaração porque razoável e adequada, diante do seu caráter manifestamente protelatório. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator